Tribunal: TJSP
Processo: 2043191-66.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
r no 327, de 18 de março de 2020, do Município de Araçoiaba da Serra, que criou os cargos de assistente social, psicólogo e cuidadores - Perda do interesse de agir – Ação extinta, sem exame do mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2043191-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - Propositura fundada na inexistência de lei específica, visando à regulamentação do art. 219, paragrafo único itens 1 e 4, artigo 232, inciso II, artigo 277 "caput" e paragrafo único item 1, artigo 278, inciso VI, e artigo 279, item 1 todos da Constituição do Estado de São Paulo, que dispões sobre saúde e assistência e promoção social

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - Propositura fundada na inexistência de lei específica, visando à regulamentação do art. 219, paragrafo único itens 1 e 4, artigo 232, inciso II, artigo 277 "caput" e paragrafo único item 1, artigo 278, inciso VI, e artigo 279, item 1 todos da Constituição do Estado de São Paulo, que dispões sobre saúde e assistência e promoção social –Promulgação da Lei Complementar no 327, de 18 de março de 2020, do Município de Araçoiaba da Serra, que criou os cargos de assistente social, psicólogo e cuidadores - Perda do interesse de agir – Ação extinta, sem exame do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2043191-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2043191-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2043191-66.2020.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra
Comarca: São Paulo
Voto no 41.334
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
POR OMISSÃO - Propositura fundada na inexistência de lei
específica, visando à regulamentação do art. 219, paragrafo
único itens 1 e 4, artigo 232, inciso II, artigo 277 “caput” e
paragrafo único item 1, artigo 278, inciso VI, e artigo 279, item
1 todos da Constituição do Estado de São Paulo, que dispões
sobre saúde e assistência e promoção social –Promulgação da
Lei Complementar no 327, de 18 de março de 2020, do
Município de Araçoiaba da Serra, que criou os cargos de
assistente social, psicólogo e cuidadores - Perda do interesse de
agir – Ação extinta, sem exame do mérito.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade por omissão proposta pelo
Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra
objetivando a fixação, em lei específica, a
regulamentação do art. 219, paragrafo único itens
1 e 4, artigo 232, inciso II, artigo 277 “caput” e
paragrafo único item 1, artigo 278, inciso VI, e
artigo 279, item 1, todos da Constituição do
Estado de São Paulo, que dispões sobre saúde e
assistência e promoção social.
Determinado
o
processamento
dos
autos, não houve pedido de liminar.
O Presidente da Câmara Municipal
apresentou informações (fls. 25/35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2043191-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela extinção da ação (fls. 328/332).
Citada, a Procuradora Geral do Estado declinou da defesa do ato impugnado (fls.325).
É o relatório
Tendo
a
edilidade
confirmado
a
promulgação da Lei Complementar no 327, de 18 de
março de 2020, do Município de Araçoiaba da Serra,
que
criou
os
cargos
de
assistente
social,
psicólogo e cuidadores, em suas informações, é de
rigor a extinção do processo pela perda do objeto
da ação, o que leva à perda superveniente do
interesse de agir.
Isto
posto,
julga-se
extinta
a
presente ação, sem exame do mérito na forma do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2043191-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4